Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-25.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000959-25.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE HILTON DA SILVA MONTEIRO

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. TEMA 671 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora visando à reforma parcial da sentença para obtenção de indenização por danos morais e materiais decorrentes de investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há direito à indenização por danos morais e materiais em razão da investidura tardia em cargo público; e

(ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 724.347/DF (Tema 671), firmou entendimento de que não há direito à indenização na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, salvo em casos de arbitrariedade flagrante.

2. Não há nos autos prova de arbitrariedade qualificada, tampouco de prejuízo material, o que impõe a manutenção da sentença quanto ao indeferimento dos pleitos indenizatórios.

3. Quanto aos honorários advocatícios, a ausência de proveito econômico estimável autoriza a fixação equitativa, conforme § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, procede-se à majoração da verba honorária para R$ 7.515,75, conforme os valores recomendados pela OAB/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de arbitrariedade flagrante na investidura judicial em cargo público afasta o direito à indenização por danos morais e materiais.

2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve observar os critérios de equidade e os valores recomendados pela OAB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000959-25.2022.8.05.0040 em que figuram como Apelante JOSE HILTON DA SILVA MONTEIRO e Apelado MUNICIPIO DE CAMAMU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, .

3